Tribunal: TJMT
Processo: 1012005-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012005-54.2023.8.11.0000
AGRAVANTE:
KAMILLA DA SILVA SANTOS
AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA CONSTITUÍDA – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato. Precedentes desta Corte de Justiça.
Considerando que a obrigação é de trato sucessivo e que na notificação extrajudicial constou a parcela devida e as demais subsequentes, é válida a referida notificação, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012005-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), KAMILLA DA SILVA SANTOS - CPF: 062.981.541-08 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA CONSTITUÍDA – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato. Precedentes desta Corte de Justiça.

Considerando que a obrigação é de trato sucessivo e que na notificação extrajudicial constou a parcela devida e as demais subsequentes, é válida a referida notificação, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012005-54.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

KAMILLA DA SILVA SANTOS

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
KAMILLA DA SILVA SANTOS,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT,
Dr. Marcos André da Silva
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1000004-17.2023.8.11.0039, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que deferiu a medida de urgência pleiteada e, em consequência, determinou a busca e apreensão do veículo Marca: FIAT, Modelo: SIENA EL 1.0 FLEX, Ano: 2014/2014, Cor: PRATA, Placa: FUQ8388, RENAVAM: 01010332764, CHASSI: 8AP372110E6085430.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que “
a notificação justada aos autos da ação de busca e apreensão e que justifica a concessão da medida liminar agravada tem por objeto a parcela n° 12 com vencimento no dia 29/08/2022
” (sic).

Assevera que “
foi devidamente pago em 19/09/2022, bem como as parcelas subsequentes, conforme comprovantes que seguem em anexo
” (sic).

Destaca que “
é imprescindível notar que a notificação extrajudicial encartada aos autos pela Agravada NÃO GUARDA QUALQUER RELAÇÃO COM O DÉBITO APONTADO NA INICIAL, visto que foi emitida em 04 de novembro de 2022, teve o escopo de constituir a Agravante em mora da referida parcela
” (sic).

Sustenta que “
estando demonstrado nos autos que a Agravante não foi constituída em mora, porque a notificação extrajudicial trata de parcela já adimplida em período anterior a propositura da ação de busca e apreensão, não se vislumbra a constituição em mora
” (sic).

Com base nos pressupostos legais, requer, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, e no mérito, postula pelo provimento deste instrumento, julgando a ação de busca e apreensão extinta sem resolução de mérito diante da existência de nulidade sobre a notificação extrajudicial que instrui os autos da ação de busca e apreensão (Id. 169663662).

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por mim, na data de 13/06/2023, conforme Id.

171304665.

Contra essa decisão, sobreveio a oposição dos embargos declaração por parte do agravado/autor, em que sustenta a regularidade na constituição em mora parte requerida/agravante, defendendo que o inadimplemento das parcelas posteriores implicaria na propositura da demanda, assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios, sanando-se o vício acima apontado (Id. 173044189).

O agravado apresentou contraminuta, alegando a validade na notificação extrajudicial e que “
a notificação enviada especifica claramente que servia para constituir o devedor em mora em relação à parcela de no 12 e as subsequentes
” (sic), razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 174517670).

Preparo recolhido no Id. 171035677

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, no que tange aos embargos de declaração opostos pela parte agravada (Bradesco), ainda pendente de análise, constata-se inviável o seu acolhimento, isso porque o
decisum
embargado mostra-se devidamente fundamentado e com as razões de decidir devidamente demonstradas, não havendo que se falar em vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Aliás, ao proceder a leitura das razões, constata-se que o alegado efeito infringente se reveste de pedido de reconsideração da decisão embargada, pelo qual, nesta oportunidade,
rejeito
os aclaratórios.

Superada tal questão, cinge-se dos autos que

KAMILLA DA SILVA SANTOS
, por meio do presente instrumento,
pretende reformar a decisão de primeiro grau que deferiu busca e apreensão do bem móvel, qual seja, o veículo automotor da marca FIAT, Modelo: SIENA EL 1.0 FLEX, Ano: 2014/2014, Cor: PRATA, Placa: FUQ8388, RENAVAM: 01010332764, CHASSI: 8AP372110E6085430, garantido por Alienação Fiduciária.

Para tanto, argumenta, em resumo, que não foi regularmente constituída em mora, na medida em que a notificação juntada nos autos se refere à cobrança da parcela de n° 12, com vencimento no dia 29/08/2022, o qual já tinha sido paga em 19/09/2022, antes do recebimento da notificação extrajudicial (17/11/2022).

Pois bem. A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a constituição em mora pelo devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

A alteração perpetrada pela Lei no. 13.043/2014 modificou o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no. 911/69, passando a dispor que
“a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora/agravada comprova que a agravante foi notificado extrajudicialmente, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no. 911/64, consoante faz prova a notificação expedida para o endereço constante do contrato fornecido por ela (Id. 106944776 dos autos de origem).

No entanto, essa comunicação deixou de ser efetivada em razão do A.R. ter retornado com a informação “mudou-se” (Id. 106944777 dos autos de origem),

portanto, em razão do princípio da boa-fé, entendo por comprovada a mora da ré, devendo esta arcar com as consequências legais advindas de sua conduta, dispensando-se, pois, a realização de protesto junto ao Cartório de Títulos, dada a presunção da mora no caso em questão.

Assim, em que pese a parte agravante defender que não foi constituída a mora, tendo em vista o pagamento da parcela de no 12 antes do recebimento da notificação extrajudicial, tal razões não merece prosperar.

Digo isso porque, no caso específico dos autos, é inconteste que a
notificação
extrajudicial da requerida, ora agravante se deu em
17/11/2022
referente ao vencimento da
parcela
no 12, com “
vencimento de: 29/08/2022
e demais subsequentes
”
(Id. 106944777 dos autos de origem).

O ajuizamento da ação de
Busca
e
Apreensão
se deu em 03
/01/2023
- Id 226750128 dos autos de origem.

Infere-se dos autos, conforme extrato de pagamento carreado aos autos que havia parcelas em aberto na data da emissão 02/01/2023 (Id. 106944781 dos autos de origem).

A parte agravante apresenta como prova de suposto pagamento referente a parcela no 12 (Id. 169663676), cujo pagamento ocorreu em 19/09/2022.

Ainda, apresentou recibos no Id. 169663679, todavia, estes referem-se respectivamente a parcela no 14 com vencimento 29/11/2022, parcela no 15 com vencimento 29/12/2022 e parcela no 10 com vencimento 29/06/2022, por sua vez o último comprovante de pagamento, tem como destinatário estranho aos autos, não servindo como meio de prova.

Dessa forma, a parte agravante não conseguiu comprovar a integralidade do pagamento das parcelas, pelo contrário, ficou demonstrado que há parcela em aberto e as que foram adimplidas, a destempo.

Aliado isto, temos que a Súmula no 245 do STJ, estabelece que “
a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito
", de modo que
por se tratar o contrato de uma obrigação de trato sucessivo, a
notificação
extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes diante da previsão expressa no aludido documento,
não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito
.

Logo, verifica-se que a inadimplência do devedor foi devidamente demonstrada, assim como sua constituição em mora.

Acerca do tema, confira-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça,
in verbis:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS – POSSIBILIDADE
– VALIDADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito. In casu, quando do ajuizamento da ação de Busca e Apreensão (em 15/08/2022) o devedor tinha ciência de que estava constituída em mora pelo inadimplemento da parcela de no 2 - vencida em 23/05/2022 e subsequentes, não havendo que se falar adimplemento da parcela anteriormente ao ajuizamento da ação, mormente porque as subsequentes também já estavam inadimplidas, sendo válida a notificação para todas as parcelas”.
(TJ-MT 10309059320228110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO À FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA PELO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR –
EXPRESSA INDICAÇÃO DA PARCELA EM ATRASO E ADVERTÊNCIA PARA LIQUIDAÇÃO DAS PRESTAÇÕES “SUBSEQUENTES” À NOTIFICAÇÃO – MORA COMPROVADA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69 dispõe que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”, podendo validamente constar do instrumento notificatório, além da indicação das prestações em atraso, a advertência para que o devedor liquide também a parcelas vencidas subsequentemente à notificação”.
(TJ-MT 10058645320228110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023